Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-44.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. PLURALIDADE DE CREDORES. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A insolvência civil, até a edição de lei específica, permanece regulada pelo Livro II, Título IV, do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 1.052 da atual legislação processual.

2. A pluralidade de credores, segundo o entendimento exarado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 875.982/RJ, não constitui requisito indispensável à declaração da insolvência civil do devedor.

3. Recurso provido.